Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA APLICADA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O acervo probatório coligido ao feito revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes para formar a livre convicção motivada da Magistrada do Conhecimento. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito absolutório.

2. Na espécie, o reconhecimento realizado por fotografia e pessoalmente, com absoluta certeza e segurança, bem como nos depoimentos firmes e coesos ratificados em juízo, com riqueza de detalhes sobre as características físicas e de vestimentas do réu e do seu comparsa dizem da formação da culpa, com elementos de prova aptos à manutenção do decreto condenatório.

3. O delito de corrupção de menor não comina pena de multa, motivo pelo qual o afastamento do aumento é medida que se impõe.

4. Recurso parcialmente provido.